Tribunal: TJMT
Processo: 0025816-44.2013.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025816-44.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), BENEDITO APARECIDO SANTANA - CPF: 786.815.538-87 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO SANTANA - CPF: 786.815.538-87 (AGRAVANTE), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. PEDIDOS TEMPESTIVOS FORMULADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Várzea Grande, afastando a prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução fiscal, nos termos do art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, conforme as diretrizes interpretativas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo), especificamente quanto à automaticidade dos marcos temporais e à responsabilidade pela paralisação do feito.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, consolidou o entendimento de que os marcos temporais da prescrição intercorrente nas execuções fiscais operam-se automaticamente, sem necessidade de decisão judicial ou petição das partes, mantendo-se apenas a obrigatoriedade da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora tenha transcorrido considerável lapso temporal desde a ciência da não localização do devedor (05/02/2015), a paralisação do feito não decorreu de desídia da Fazenda Pública, mas da ausência de análise tempestiva pelo Judiciário de pedidos formulados pelo exequente dentro do prazo prescricional.

5. É aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência", impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente quando a paralisação decorreu de falha no aparelho judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Não se configura a prescrição intercorrente prevista no art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 quando a paralisação do feito decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, aplicando-se, por analogia, a Súmula 106 do STJ. 2. A apresentação tempestiva de petições pela Fazenda Pública exequente, não apreciadas em tempo hábil pelo Judiciário, impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 40, §§1º, 2º, 3º e 4º; CTN, art. 174, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Recurso Repetitivo), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018; Súmula 106/STJ; TJ-MT, AC 0016899-26.2015.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/02/2024; TJ-MT, AI 10038783020238110000, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BENEDITO APARECIDO SANTANA
contra decisão monocrática proferida por este relator, que deu provimento ao recurso interposto pelo Município de Várzea Grande, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento do feito e julgou prejudicada a análise do mérito do recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que buscava a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, defendendo que houve a ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos. Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme a sentença do Juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas em id. 272136885.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por Benedito Aparecido Santana contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Várzea Grande, ora agravado, afastando a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, e determinando o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

O agravante defende a manutenção da sentença original, sustentando que ocorreu a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80, fundamentando sua pretensão nas balizas interpretativas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, recurso repetitivo que estabeleceu as diretrizes para contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Logo, a questão em discussão cinge-se à correta aplicação do instituto da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, especificamente quanto aos requisitos estabelecidos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados,
ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores
e penhorados os bens,
a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos
-,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 - destaquei).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:

“Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei n. 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Extrai-se dos autos que, conforme registrado na decisão monocrática, a Fazenda Pública teve ciência acerca da não localização do devedor em
05/02/2015
, e após diversas tentativas de citação frustradas, requereu a citação do executado por Oficial de Justiça em
22/01/2020
(id.
220611223, p. 32
), dentro do prazo prescricional, no entanto, o pedido não foi analisado pelo Juiz de Primeira Instância.

Após a digitalização dos autos, o exequente requereu a citação por edital em
10/05/2023
(id.
220611232
), o que restou deferido, com publicação em
14/06/2023
. Verifica-se, portanto, que a paralisação do feito não decorreu de desídia da Fazenda Pública Municipal, mas sim da ausência de apreciação tempestiva de pedido formulado pelo exequente.

Assim, utilizando a data da não localização do devedor como termo inicial para a suspensão do feito (
05/02/2015
), computando-se um ano de suspensão (que se encerraria em
05/02/2016
) e mais cinco anos do prazo prescricional (que se completaria em
05/02/2021
), não se pode reconhecer a prescrição intercorrente no caso concreto, uma vez que o processo ficou paralisado por motivos alheios à vontade da Fazenda Pública exequente.

Conforme demonstrado na decisão monocrática ora impugnada, o caso em tela não se amolda à hipótese de prescrição intercorrente, tendo em vista que o processo permaneceu paralisado por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, incidindo a Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE ATOS PARA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ, POR ANALOGIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTADA - NULIDADE DA SENTENÇA
- RECURSO PROVIDO.
A demora na realização das diligências necessárias para citação da parte executada, por culpa exclusiva da máquina judiciária, que deixou de expedir os atos necessários, obsta a fluência do prazo de prescrição intercorrente
.” (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária Cível: 0016899-26.2015.8.11.0015, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 05/02/2024, Data de Publicação: 27/02/2024 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA APÓS A LEI COMPLEMENTAR N.º 118/2005 - VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN - TAXA DE COLETA DE LIXO - MARCO PRESCRICIONAL INICIAL - DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO - DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para os tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso de taxas de coleta de lixo, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao do seu vencimento. 2. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN. 3.
Proposta, contudo, a Execução Fiscal em tempo hábil, a demora da ordem de citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição do art. 174 do CTN, devendo ser aplicada a Súmula n.º 106 do STJ em relação aos créditos inscritos nas CDAs objeto deste recurso
. 4. Agravo de Instrumento provido.” (TJ-MT - AI: 10038783020238110000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.: Graciema Ribeiro de Caravellas, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 02/08/2023 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MORA DO JUDICIÁRIO - NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
1. Erros insanáveis no processamento do feito executivo, seja porque o juízo a quo não analisou o pedido de expedição de ofício à Receita Federal com o escopo de localizar o endereço atual do Executado, seja pela excessiva demora do juízo de origem em tramitar o feito não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. Incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.
3. Recurso provido.” (TJ-MT 00007774520088110091, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data de Publicação: 30/03/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Município de Várzea Grande, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente e determinando o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025